Tribunal: STF
Processo: ARE 1565653
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ENFERMEIRO ASSISTENCIAL. ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO PELA FUNSAÚDE. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97; e aos Temas 485 e 1009 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Isso porque, nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 1420, “é fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”.



    Determino a devolução à origem pelo regime da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator